Tribunal: TJMT
Processo: 1010442-48.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010442-48.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA INES AZEVEDO LIMA - CPF: 238.741.553-15 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMO EFETIVO ANTERIOR À SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face de concessionária de energia A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, a legitimidade da cobrança e a regularidade da negativação, além de condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as faturas com vencimentos posteriores à data da solicitação de rescisão contratual (11/03/2020) configuram cobrança indevida, considerando que se referem a consumos realizados durante a vigência do contrato; e (
ii
) verificar se a conduta da apelante de negar conhecimento da relação contratual, quando na verdade havia solicitado pessoalmente a rescisão, caracteriza litigância de má-fé nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa diante da Ordem de Serviço n. 5965364A, datada de 11/03/2020, contendo a assinatura da apelante solicitando a rescisão contratual da unidade consumidora n. 62741047-1, documento que contradiz a alegação inicial de desconhecimento dos débitos e serviços.

4. As faturas que geraram a negativação correspondem a consumos realizados durante a vigência do contrato, ainda que com vencimentos posteriores à solicitação de rescisão, uma vez que a data de vencimento da fatura não se confunde com o período de consumo a que ela se refere, sendo prática comum no setor energético a emissão de faturas após o período de consumo.

5. O simples pedido de rescisão contratual não exime o consumidor do pagamento de débitos relativos ao período em que o serviço foi efetivamente prestado durante a vigência contratual, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo legítima a cobrança e regular a negativação decorrente da inadimplência.

6. A condenação por litigância de má-fé se justifica pela alteração da verdade dos fatos, quando a apelante afirmou desconhecer a relação jurídica com a concessionária, sendo que havia solicitado pessoalmente o cancelamento do contrato, conduta que se enquadra na hipótese prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As faturas de energia elétrica com vencimentos posteriores à solicitação de rescisão contratual são legítimas quando correspondem a consumos realizados durante a vigência do contrato. 2. Configura litigância de má-fé a negativa de conhecimento de relação contratual quando há prova documental de que o litigante solicitou pessoalmente a rescisão do
vínculo
."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 80, II, 81 e 85, § 11; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 8º, 123 e 140, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 10106232020198110015, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 20/05/2025; TJ-MT, AC 10368368220198110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de
Apelaçã
o
interposto por
MARIA INES AZEVEDO LIMA
contra

da sentença proferida
pelo juízo
da
3ª Vara
Cível de Várzea Grande
, que nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral”
nº
1010442-48.2025.8.11.0002,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgados improcedentes os pedidos iniciais e reconhecida a litigância de má-fé da parte autora
.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao interpretar de forma equivocada a prova principal apresentada pela própria apelada, qual seja, a Ordem de Serviço. Sustenta que tal equívoco resultou na improcedência dos pedidos da apelante e em sua indevida condenação por litigância de má-fé.

Argumenta que não é crível, nem razoável, tampouco conforme a regulamentação do setor, que uma concessionária de serviço público, como a Energisa, efetue a rescisão de um contrato de fornecimento de energia elétrica se o consumidor possuir débitos pendentes relacionados àquele vínculo. Invoca a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece as condições para o encerramento da relação contratual.

Defende que, se houve uma
"solicitação de rescisão contratual"
em 11/03/2020, e essa solicitação foi aceita e processada pela Energisa a ponto de gerar a referida Ordem de Serviço, isso implica logicamente que, naquela data, não havia débitos legítimos impeditivos do encerramento da relação. Caso contrário, a rescisão não teria sido sequer formalizada, ou a Energisa teria condicionado a rescisão à quitação de débitos anteriores, o que não foi alegado por ela.

Quanto aos danos morais, a apelante argumenta que sua condição particular é um fator crucial que deve ser sopesado na fixação da indenização, destacando que é uma idosa de 71 anos. Sustenta que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, já é causa de profundo abalo à honra e à imagem, mas quando a vítima é uma pessoa idosa, semianalfabeta e com saúde debilitada, o impacto é exponencialmente maior. Alega ainda dano moral pelo desvio produtivo, argumentando que a necessidade de despender seu tempo e esforço para solucionar um problema criado exclusivamente pela apelada configura um verdadeiro desvio de sua existência, que não pode ser equiparado a mero aborrecimento.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito de R$ 136,30, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 70.000,00
.

Em suas contrarrazões Id 311674941, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Afirma que restou comprovada a regularidade da contratação, tendo em vista a titularidade da apelante sobre a unidade consumidora n. 62741047-1, situada em Várzea Grande, cujos dados pessoais coincidem com os da autora. Aduz que há histórico de faturas quitadas e pendentes, circunstância incompatível com eventual fraude, pois um terceiro não arcaria com débitos em nome de outrem. Defende que a ordem de serviço de rescisão apenas demonstra o conhecimento e encerramento do vínculo, não afastando a obrigação de pagamento das faturas relativas ao consumo anterior, ainda que vencidas posteriormente

A recorrida invoca, ainda, a Súmula 385 do STJ, sustentando que, havendo anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por dano moral. Argumenta inexistir prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, sendo descabida a pretensão indenizatória. Por fim, requer a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé da autora

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se do recurso de
apelação
interposto por
MARIA INES AZEVEDO LIMA
em face da sentença proferida
pelo
J
uízo
da
3ª Vara
Cível de Várzea Grande, que nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral”
nº 1010442-48.2025.8.11.0002, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgados improcedentes os pedidos iniciais e reconhecida a litigância de má-fé da parte autora.

A
sentença recorrida
concluiu pela existência de relação jurídica entre as partes, pela legitimidade da cobrança e pela regularidade da negativação, afastando a alegação de falha na prestação do serviço. Além de rejeitar os pedidos formulados na inicial, o magistrado aplicou multa por litigância de má-fé à autora, nos termos do art. 80, II, do CPC, e fixou honorários advocatícios em favor do patrono da requerida,
conforme se verifica:

“ (...)

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, subsumindo-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora enquadra-se na condição de consumidora, nos termos do artigo 2º do referido diploma legal, enquanto a parte requerida configura-se como fornecedora de serviço. Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido no ID n. 188417427, competindo à parte requerida demonstrar a regularidade de sua conduta.

No caso em análise, a requerida apresentou farta documentação demonstrando a existência de vínculo jurídico com a autora. Os documentos juntados à contestação evidenciam que a autora era titular da unidade consumidora n. 62741047-1, cadastrada em seu nome, inclusive com dados pessoais como RG e CPF, além de histórico detalhado de consumo e faturamento (ID n. 194361988).

Mais contundente ainda é a Ordem de Serviço n. 5965364A, datada de 11/03/2020, que contém a assinatura da própria autora solicitando a "RESCISÃO CONTRATUAL". Este documento é crucial para o deslinde da causa, pois demonstra.
inequivocamente.
que a autora não apenas tinha conhecimento da relação contratual com a requerida, mas também reconheceu sua existência ao solicitar seu encerramento (ID 194361985):

A tese defensiva da autora de que jamais contratou os serviços da requerida cai por terra diante deste documento. Ao afirmar, na petição inicial, que
"desconhece a suposta cobrança"
e que se trata de
"serviços não contratados ou contratados sem seu consentimento"
, a autora faltou com a verdade, pois sabia da existência da UC em seu nome, tanto que solicitou pessoalmente seu encerramento.

Quanto à alegação de que as faturas negativadas seriam posteriores à solicitação de rescisão contratual, tal argumento não prospera. Isso porque, conforme demonstrado pelos documentos trazidos pela requerida, as faturas em questão referem-se ao consumo realizado durante a vigência do contrato, com vencimentos posteriores à solicitação de rescisão (ID n. 194361988):

Desse modo, as faturas que geraram a negativação correspondem a consumos anteriores à solicitação de rescisão, ainda que com vencimentos posteriores. O simples pedido de rescisão contratual não exime o consumidor do pagamento de débitos relativos ao período em que o serviço foi efetivamente prestado e o contrato estava vigente.

O conjunto probatório permite concluir pela existência de relação contratual entre as partes, sendo a autora titular da unidade consumidora em questão, responsável pelo pagamento das faturas, independentemente de ter sido ela ou terceiros que efetivamente consumiram a energia elétrica.

Conforme dispõe o art. 123 da Resolução ANEEL n. 1000/2021, o contrato de adesão é firmado entre a distribuidora e o titular da unidade consumidora:

Art. 123. A distribuidora deve formalizar o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora do grupo B por meio do contrato de adesão, conforme modelo constante do Anexo I.

Ademais, consoante o art. 8° da mesma Resolução, é dever do consumidor manter atualizados os dados cadastrais, solicitar a alteração da titularidade ou o encerramento contratual quando necessário:

(...)

Neste contexto, a documentação apresentada pela requerida demonstra que a autora possuía consumos registrados em diversos meses anteriores à rescisão, com algumas faturas já pagas e outras pendentes de pagamento. As faturas negativadas fazem parte desses débitos pendentes.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela decorrer efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, a requerida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica com a autora, bem como a legitimidade das cobranças que ensejaram a negativação. Em contrapartida, a autora limitou-se a negar a contratação, sem apresentar elementos probatórios capazes de infirmar a robusta documentação apresentada pela concessionária requerida.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando há inadimplência:

(...)

Quanto à litigância de má-fé alegada pela requerida, resta configurada no caso, pois a autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer a relação jurídica com a concessionária, quando, na verdade, solicitou pessoalmente o cancelamento do contrato.

Tal conduta se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que
altera a verdade dos fatos
, devendo a autora ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.

No tocante ao pedido contraposto formulado pela requerida, tal pretensão não será conhecida por este juízo, pois, nos termos do art. 343 do CPC, em sede de procedimento comum, a via processual adequada para a apresentação de pretensão própria contra o autor é a reconvenção. O pedido contraposto constitui instituto típico do microssistema dos juizados especiais cíveis (art. 31 da Lei n. 9.099/95), além de outras hipóteses legalmente admitidas, não encontrando previsão no rito comum.

Assim, considerando que a requerida comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade das cobranças efetuadas, bem como diante da ausência de prova robusta em sentido contrário apresentada pela autora, mesmo após a inversão do ônus probatório, impõe-se a rejeição dos pedidos iniciais formulados.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Maria
Ines
Azevedo Lima.

Condeno
a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que
fixo
em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, subsumindo-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido pelo juízo de primeiro grau.

No caso em análise, a existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa, uma vez que a própria apelada juntou aos autos a Ordem de Serviço n. 5965364A, datada de 11/03/2020, contendo a
assinatura da apelante
solicitando a
"Rescisão
Contratua
l
" da unidade consumidora n. 62741047-1.

Este documento é crucial para o deslinde da causa, pois demonstra que a apelante não apenas tinha conhecimento da relação contratual com a apelada, mas também reconheceu sua existência ao solicitar seu encerramento. Tal fato contradiz a alegação inicial da apelante de que desconhecia os débitos e os serviços que geraram as cobranças.

O ponto central da controvérsia reside na interpretação dos efeitos da rescisão contratual em relação às faturas com
vencimentos posteriores à data da solicitação de encerramento
.

A apelante sustenta que, tendo solicitado a rescisão contratual em 11/03/2020,
as faturas com vencimentos em 19/04/2020 e 19/05/2020 seriam indevidas
, por serem posteriores ao término da relação contratual.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, conforme bem destacado na sentença recorrida, as faturas que geraram a negativação correspondem
a consumos realizados durante a vigência do contrato
, ainda que com vencimentos posteriores à solicitação de rescisão.

O simples pedido de rescisão contratual não exime o consumidor do pagamento de débitos relativos ao período em que o serviço foi efetivamente prestado e o contrato estava vigente. A data de vencimento da fatura não se confunde com o período de consumo a que ela se refere.

Nesse sentido, é importante destacar que, no setor de energia elétrica, é prática comum que as faturas sejam emitidas após o período de consumo, com vencimento posterior. Assim, é perfeitamente possível que faturas referentes a consumos realizados antes da rescisão contratual tenham vencimentos posteriores à data da solicitação de encerramento.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que consolidou as regras para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, estabelece em seu art. 140, inciso I, que o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor ocorre mediante solicitação do consumidor. No entanto, isso não significa que o consumidor esteja isento de pagar pelos serviços já prestados até a data da efetiva rescisão.

Ademais, conforme dispõe o art. 123 da mesma Resolução, o contrato de adesão é firmado entre a distribuidora e o titular da unidade consumidora, sendo dever do consumidor, nos termos do art. 8º, manter atualizados os dados cadastrais e solicitar a alteração da titularidade ou o encerramento contratual quando necessário.

No caso em análise,
a documentação apresentada pela apelada demonstra que a apelante possuía consumos registrados em diversos meses anteriores à rescisão
,
com algumas faturas já pagas e outras pendentes de pagamento. As faturas negativadas fazem parte desses débitos pendentes, referentes a consumos realizados antes da solicitação de rescisão.

Portanto,
não há que se falar em inexistência de débito ou em negativação indevida
, uma vez que as faturas correspondem a consumos realizados durante a vigência do contrato, sendo legítima a cobrança e a consequente inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito em razão da inadimplência.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DISTRATO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO RESIDUAL DE ENERGIA
ELÉTRICA .
DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Comercial
Schenatto
Ltda contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Distrato e Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a autora ao pagamento da fatura de energia de julho de 2019 (R$ 2 .323,66), declarar a nulidade do distrato e determinar a rescisão contratual sem aplicação de multas. Reconhecida a sucumbência recíproca. A apelante busca a anulação da cobrança, o reconhecimento de danos morais e a revisão da condenação em honorários advocatícios.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura no valor de R$ 2.323,66 caracteriza multa disfarçada ou decorre de consumo efetivo; (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da cobrança realizada e se é devida a revisão da distribuição dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança da fatura de energia elétrica é legítima, pois decorre de consumo efetivo no mês de julho de 2019, comprovado documentalmente, não configurando multa
disfarçada .
A responsabilidade pelo pagamento da fatura subsiste mesmo após o distrato, diante da prestação efetiva do serviço, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A inexistência de inscrição em cadastros restritivos de crédito e a ausência de corte de energia afastam a configuração de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, considerando a parcial procedência dos pedidos, não havendo fundamento para sua revisão. Com o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança por consumo efetivo de energia elétrica, ainda que após o distrato contratual, é legítima e não configura multa disfarçada. A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes e a mera existência de controvérsia judicial não configuram dano moral
indenizável .
A sucumbência recíproca é devida quando há procedência parcial dos pedidos formulados pelas partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10106232020198110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA .
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO OU DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA
TITULAR .
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, relativos a contas de energia geradas após a devolução de imóvel comercial locado pela recorrente. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir: (i) se os débitos de energia posteriores à entrega do imóvel permanecem exigíveis em face da apelante, diante da ausência de pedido formal de alteração de titularidade ou de rescisão contratual perante a concessionária; (
ii
) se a negativação decorrente desses débitos gera dever de indenizar.
III .
Razões de decidir A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando o efetivo usuário, e não natureza
propter
rem. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (
arts
. 27, I, i, e 70) impõe ao consumidor a obrigação de manter atualizados os dados cadastrais da unidade e requerer formalmente o encerramento da relação contratual. Ausente prova de solicitação válida de alteração de titularidade ou de rescisão contratual, manteve-se a responsabilidade da apelante enquanto titular da unidade
consumidora .
A negativação decorrente de dívida regularmente constituída não configura ato ilícito indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
A responsabilidade pelo pagamento do serviço de energia elétrica permanece com o titular da unidade consumidora até a formalização do pedido de alteração de titularidade ou rescisão contratual junto à concessionária. 2. Não há dano moral indenizável em inscrição decorrente de dívida legítima regularmente constituída." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10368368220198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)

Quanto à condenação da apelante por litigância de má-fé, entendo que a sentença não merece reparo. Isso porque a apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer a relação jurídica com a concessionária, quando, na verdade, solicitou pessoalmente o cancelamento do contrato.

Tal conduta se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC,
vejamos seguinte artigo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Ao negar conhecimento da relação contratual quando na verdade havia solicitado pessoalmente sua rescisão, violou-se o dever de veracidade e lealdade processual.

Assim resta
justifica a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma
legal,
estabelecendo a condenação em litigância de
má-fé
.

No caso, restou evidenciado que a apelante mantinha relação contratual com a concessionária de energia, inclusive tendo solicitado pessoalmente a rescisão do vínculo, razão pela qual não procede a alegação de inexistência de débito. As faturas impugnadas correspondem a consumos efetivamente realizados durante a vigência contratual, sendo legítima a cobrança e regular a negativação decorrente da inadimplência. A tentativa da autora de negar a contratação, mesmo diante de documentos que comprovam o vínculo, configurou litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa legal. Assim, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos formulados, manter a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condená-la ao pagamento de honorários e multa por má-fé processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada para 1
0
% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025